Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. FIADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença, quando há provas suficientes para embasar o convencimento do juiz para o deslinde da controvérsia.
2. A ação de regresso do fiador contra o locatário deve ser proposta no prazo de três anos, conforme disposto no artigo 206, §3o, I, do Código Civil.
3. A prescrição é regida pelo princípio da actio nata, conforme art. 189, do Código Civil e estabelece que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”. Neste contexto, a pretensão de cobrança de regresso tem início na data da quitação do débito afiançado.
4. A alegação de simulação do contrato não é corroborada por qualquer indício documental, de forma que não se desincumbiu o réu, ainda que de forma mínima, do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, CPC.
5. Ainda que tivesse ocorrido a simulação, não resta comprovada, ou sequer alegada a participação, ciência ou má-fé da fiadora, como bem mencionado pelo juízo a quo, o que não interferiria, portanto, no seu direito de obter do locatário o valor pago em decorrência da fiança prestada. O artigo 167, §2o, do Código Civil garante o direito de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado, conforme reitera o Superior Tribunal de Justiça. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.